Tribunal: TJMT
Processo: 0001045-66.2014.8.11.0034
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001045-66.2014.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JESMITA PEREIRA MARTINS - CPF: 405.181.671-00 (VÍTIMA), Dahyanne Pamela Martins (APELADO), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAHYANE PAMELA MARTINS (APELADO), DAHYANNE PÂMELA MARTINS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DAHYANNE PÂMELA MARTINS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, INCISO I, DO CP – NÃO CONSTATAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata grave ameaça da conduta perpetrada pela apelada, a qual ameaçou sua genitora mediante telefonema, que extrapola a normalidade do tipo e, por consequência, obstaria a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001045-66.2014.8.11.0034

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DAHYANNE PÂMELA MARTINS

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos da ação penal 1045-66.2014.811.0034, Código 35600, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrida DAHYANNE PÂMELA MARTINS à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo vigente à época da prolação da sentença, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal (Id. 37139469/37139470).

Nas razões recursais, o representante ministerial pugna pela restauração da pena privativa de liberdade, vez que a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, na parte que substituiu a pena por restritiva de direitos, violou o disposto no art. 44, do Código Penal, tendo em vista que a conduta perpetrada pela recorrida se dera mediante grave ameaça em desfavor de sua genitora (Id. 37139472).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória (Id. 37139493/37139494).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso ministerial (Id. 39032992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DAHYANNE PÂMELA MARTINS

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos da ação penal 1045-66.2014.811.0034, Código 35600, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrida DAHYANNE PÂMELA MARTINS pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) Consta no incluso Inquérito Policial, que no dia 20 de junho de 2014, em horário incerto, na Rua Hilário F. Souza, no 16, Bairro Centro, nesta cidade de Dom Aquino, a denunciada, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou verbalmente sua genitora, ora vítima, Jesmita Pereira Martins de lhe causar mal injusto e grave, consistente em lhe matar com faca.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a denunciada entrou em contato com a vítima por meio de uma ligação, ocasião em que pediu a quantia de R$ 90,00 (noventa reais).

Na sequência, a vítima afirmou que não tinha o referido valor, oportunidade em que a denunciada ficou irritada alegando que viria para este município lhe matar.

Na mesma ocasião, ainda, a denunciada afirmou que tem vontade de pegar uma faca e furar sua genitora Jesmita Pereira Martins.

Por fim, registra-se que foi acostado nos autos Pedido de Providência Protetiva em favor da vítima (fls. 09/10).

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04-IP), termo de declaração da vítima (fls. 05-IP) e pedido de medidas protetivas (fls. 09/10-IP)”
(Id. 37138962).

Encerrada a instrução criminal, a magistrada de primeiro grau condenou a apelada pela prática do crime de ameaça e, entendendo pelo preenchimento dos requisitos estampados no art. 44, inciso I, do Código Penal, decidiu pela substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo vigente à época da prolação da sentença.

Irresignado com o
decisum
, o representante ministerial pugna pela restauração da pena privativa de liberdade, vez que a sentença proferida pela magistrada de piso, na parte que substituiu a pena por restritiva de direitos, violou o disposto no art. 44, do Código Penal, tendo em vista que a conduta perpetrada pela recorrida se dera mediante grave ameaça em desfavor de sua genitora.

Ocorre que, após detida análise dos autos, tenho que a conduta perpetrada pela acusada não se dera em um nível de ameaça que extrapola a normalidade do tipo penal e que, por consequência, obstaria a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Caso contrário, todo e qualquer crime de ameaça impossibilitaria a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

E, da leitura dos autos, verifica-se que a recorrida, ao ameaçar sua genitora, sequer estava presente pessoalmente no momento da conduta, praticando o ilícito por telefonema após a ofendida não atender seu pedido por dinheiro.

Apesar de haver histórico de violência entre genitora e filha, inclusive com casos de agressões físicas graves, conforme extraído do depoimento judicial prestado pela ofendida, não é o que se verifica do fato narrado no presente feito (ameaça por telefonema), vejamos:

“(...) Que a Dayane é terrível, é direto, ela não pode morar mais eu, ela ficou assim depois que foi morar com esse homem, ela não era assim de primeiro, aí agora se ela for morar comigo e ela pedir uma coisa e eu não der ela me bate, quebra meu femur, tem coisas quebradas na minha casa, ela já quebrou meu braço, nós não podemos conviver juntas, não dá certo;
Que ela me ligou pedindo noventa reais e eu não tinha, porque eu já trato da Miriam, filha dela, ai eu disse que não tinha e ela me xingou tudo, disse que me matar, ia vir aqui em casa com uma faca e ia acabar comigo
. Que eu fiquei com medo quando ela falou que ia me matar com uma faca, eu acredito que ela faz. Que eu já dei queixa dela muitas vezes. Que ela já até me riscou de faca, me jogou olho quente. Que ela já quis matar até a filha, ela é terrível, pode perguntar. Que ela usa droga, mas na hora que ela me ameaçou de faca ela estava normal, quando ela morava lá em casa ela me ameaçava também estando normal. (...)”
(Sic – Grifei – Id. 37139497).

Portanto, tenho que os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal, foram devidamente preenchidos, o que possibilita a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, tal como procedido pela magistrada
a quo
.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020